Tribunal: TJDFT
Processo: 0708299-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CAUSA COMPLEXA – DIVERGÊNCIA DAS CONCLUSÕES MÉDICAS ENCONTRADAS ENTRE O MÉDICO ASSISTENTE E A JUNTA MÉDICA OFICIAL – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA (CAUSA COMPLEXA) RECONHECIDA DE OFÍCIO.
1. No rito sumariíssimo dos juizados especiais cíveis, conforme prevista no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”
2. A pretensão deduzida na inicial, fundada na existência paralisia irreversível e incapacitante, é a extensão da isenção tributária do Imposto de Renda Pessoa Física reconhecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (art. Lei 7.713/88, art. 6o, XIV) e a vedação de cobrança da contribuição previdenciária de valor inferior ao dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social.
3. Ao proceder o reexame do conjunto probatório identifiquei divergência quanto às conclusões encontradas no Laudo Médico produzido pelo médico assistente da parte autora, com a conclusão encontrada pela junta médica da Câmara Legislativa do Distrito Federal.
4. No mencionado Laudo Médico, datado de 10.06.2021 (ID 36800064 - Pág. 5), restou reconhecida a paralisia irreversível e incapacitante, confirmada pelo Laudo Médico datado de 03.08.2021 (ID 36800064 - Pág. 58).
5. Em sentido contrário, para afastar a doença incapacitante, o Laudo Médico da Junta Médica Oficial da Câmara Legislativa do Distrito Federal datado de 30.06.2021 (ID 36800065 - Pág. 8), ratificado em grau de recurso administrativo no dia 14.10.2021 (ID 36800065 - Pág. 32).
6. No entender deste Juiz a questão quanto à existência de paralisia irreversível e incapacitante não se encontra devidamente comprovada e depende de prova pericial para infirmar as conclusões da Junta Médica Oficial da Câmara Legislativa do Distrito Federal.
7. Apesar de a parte autora ter manifestado seu desinteresse na produção de dita prova (ID 36800074), tenho que essa se mostra imprescindível para solução da controvérsia, porque é partir dela que se poderá extrair as consequências jurídicas, como a isenção do IRPF (ainda que por extensão de direito reconhecido pela RFB) e a definição da base de cálculo da contribuição previdenciária.
8. É o caso, portanto, de se reconhecer a incompetência do Juizado da Fazenda para processar e julgar e causa, ante a complexidade da prova a ser produzida.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA (CAUSA COMPLEXA) RECONHECIDA DE OFÍCIO.
Promova-se a redistribuição dos autos para uma das Varas de Fazenda Pública.
10. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.